Tribunal: TJES
Processo: 5002428-14.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-14.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINALVA NEITZEL e outros
RECORRIDO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais, após a justificativa apresentada.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TREM ENTRE O TRECHO BELO HORIZONTE/MG A LINHARES/ES. LIDE RELATIVA AO IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DA AUTORA NO TREM, EM VIRTUDE DE PROTESTOS DE PESCADORES NA CIDADE DE BAIXO GUANDÚ/ES, SENDO ASSIM, O TREM NÃO IRIA TRANSITAR NO DIA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 334,50 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA ALMEJANDO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E DEVIDA ASSISTÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. (4). CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE PISO QUANTO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS, NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). (6). CONTRARRAZÕES DA RÉ QUE BUSCAM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE, BEM COMO SEJA NEGADO CONHECIMENTO AO RECURSO, POR EXPRESSA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. (7). DO MÉRITO. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA NÃO EMBARCOU NO REFERIDO TRANSPORTE FERROVIÁRIO, OU SEJA, NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM. NO DIA DOS FATOS, RESTA INCONTROVERSO QUE HAVIA UM PROTESTO DE PESCADORES NA LINHA FERROVIÁRIA, CAUSANDO, ASSIM, UM IMPEDIMENTO NO TRÁFEGO DO TREM DE PASSAGEIROS, SENDO NECESSÁRIO O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. POIS BEM, DEVE-SE, INICIALMENTE, SER ABORDADA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, AO PASSO QUE CORROBORA ESSE ENTENDIMENTO O AUTOR CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, AO DIZER QUE: “[...] exime-se de responsabilidade quando o dano é inevitável, sendo baldos quaisquer esforços para impedi-lo. Por isso, a força maior – acontecimento natural irresistível. [...]” (MELLO, 2008, p.1015). SENDO PASSÍVEL DE APLICAÇÃO AS CONDIÇÕES AO CASO CONCRETO. O REFERIDO PROTESTO NÃO POSSUÍA QUALQUER LIGAÇÃO EXCLUSIVA AO DIA DO FATO, SENDO ASSIM A INTERRUPÇÃO SE DEU POR UM EVENTO DE CASO FORTUITO EXTERNO, ALHEIO A VONTADE DA EMPRESA, QUE TAMBÉM FOI SURPREENDIDA PELA INTERRUPÇÃO DA VIA E, DENTRO POSSÍVEL, PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES, FAZENDO COM QUE ISSO ISENTE A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PORTANTO, VISUALIZO SER O CASO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3°, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NÃO DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS. VALE DESTACAR QUE O TREM DE FERRO TRANSITA SOMENTE UMA VEZ AO DIA NO PERCURSO VITÓRIA-MINAS, OU SEJA, NÃO HAVIA OUTRA POSSIBILIDADE A NÃO SER REAGENDAR OU SOLICITAR O REEMBOLSO DAS PASSAGENS JUNTO A RÉ, INFORMAÇÕES ESTAS QUE NÃO FORAM TRAZIDAS AOS AUTOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. (8). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. COMUNICAÇÃO DA INTERDIÇÃO E DO CANCELAMENTO DA VIAGEM FOI PRONTAMENTE DIVULGADO PELA EMPRESA. NÃO HÁ QUE FALAR EM RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA, TANTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, QUANDO A IMPOSSIBILIDADE NA HORA APRAZADA OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.